Tribunal: TJBA
Processo: 8075079-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075079-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO PITUBA SOL FLAT

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO

AGRAVADO: 2I SERVICOS DE ENGENHARIA E SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

Advogado(s)
:
CAIO DOURADO BINA, AMANDA PEREIRA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ACESSO A CONDOMÍNIO PARA RETIRADA DE MATERIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PITUBA SOL FLAT contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que concedeu tutela de urgência à empresa 2I SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA, autorizando o acesso de seus funcionários ao condomínio agravante para retirada de materiais e equipamentos supostamente retidos. Fixou-se multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento. A agravante sustenta ausência de bens da agravada no local e inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela, requerendo a revogação da medida.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau, especialmente quanto à probabilidade do direito da agravada e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da alegada retenção de bens utilizados na execução de obras no condomínio.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada limitou-se a autorizar o acesso da empresa autora apenas para retirada de bens, vedando a continuidade das obras, com amparo no princípio da proporcionalidade.
4. Foram juntados aos autos documentos que indicam a possível existência de materiais da agravada ainda não retirados, como contratos de locação e registros fotográficos.
5. A documentação apresentada pela agravante não comprova de forma inequívoca a inexistência de bens remanescentes da agravada.
6. A urgência da medida foi justificada diante da necessidade de devolução dos materiais locados e da continuidade das atividades da agravada, evidenciando o risco de dano.
7. Inexistem elementos que demonstrem risco de prejuízo irreparável ao agravante em razão do deferimento da medida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:

“Não há que se falar em concessão da tutela recursal quando não demonstrada a probabilidade de direito ou
o risco de dano grave ou irreversível em decorrência da tutela judicial decorrente da decisão agravada
”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8075079-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONDOMÍNIO PITUBA SOL FLAT
e agravada
2I SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.